Tribunal: STF
Processo: HC 236202
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por entender incabível a impetração de writ em face de decisão unipessoal proferida no âmbito do STJ e não verificar hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a excepcional concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.



    A defesa reitera as teses da inicial, arguindo a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular sem mandado judicial, bem como a ilegalidade na dosimetria da pena. Aduz que as matérias poderiam ter sido apreciadas em razão da possibilidade de conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus. Sustenta também que, “no que tange ao direito de recorrer solto, não há falar em supressão de instância, já que a matéria foi enfrentada pela Corte Estadual”.



    Pede a reconsideração da decisão, a fim de que a ordem seja concedida para: “a) absolver o paciente, em reconhecimento à ilicitude das provas obtidas a partir da busca realizada em desfavor do paciente, que enseja a anulação do flagrante bem como de todos atos subsequentes, e, consequentemente, revogar a prisão preventiva a que está submetido, determinando a expedição do alvará de soltura em seu favor; b) corrigir a dosimetria, reduzindo-se o percentual de aumento da pena-base em razão da quantidade da droga para 1/6 (um sexto), na primeira fase; c) reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), na terceira fase; d) alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto; e) conceder ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da ação penal, com a revogação da prisão e expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas que o cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar, que, certamente, será deferida”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na decisão impugnada, consignei que o writ é incabível, tendo em vista que não fora esgotada a instância antecedente. Com efeito, o não enfrentamento das matérias pelo STJ inviabiliza o conhecimento do presente habeas corpus.  



    Desse modo, incabível a análise per saltum das ilegalidades suscitadas perante esta Suprema Corte.



    Calha enfatizar que o STF não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    No que diz respeito à soltura do paciente, depreendo do ato coator que a defesa requereu a revogação da prisão cautelar como consequência da absolvição pretendida. Considerando que o pedido de absolvição não pôde ser enfrentado pelo STJ, por não ter sido previamente examinado pela Corte local, ficou prejudicada a análise do pedido consequente. Não obstante, sem prejuízo, cabe ao impetrante aviar sua irresignação quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade pelo modo próprio.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente